Tribunal: TCU
Processo: 027.262/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Associação dos Amigos do Bom Menino das Merces (CNPJ: 04.188.865/0001-84) e Raimundo Nonato Quintiliano Pereira Filho (CPF: XXX.209.603-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 13-3141, descrito da seguinte forma: O projeto maranhão vale festejar 2013 tem o objetivo de preservar o patrimônio imaterial do maranhão, composto pela rica cultura popular tradicional através da produção de espetáculos gratuitos compostos de arte, dança, folclore e cultura popular. O projeto completou em 2012 completou 10 anos de sucesso. A persistência e anos de trabalho se justifica pela preservação cultural legitimamente maranhense dos grupos folclóricos locais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural "Maranhão Vale Festejar 2013", com o objetivo de preservar o patrimônio imaterial do Maranhão (Pronac 13-3141), com base no §1o do art. 18 e no art. 26, da Lei 8.313/1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Associação dos Amigos do Bom Menino das Merces (04.188.865/0001-84) e Raimundo Nonato Quintiliano Pereira Filho (XXX.209.603-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas da Associação dos Amigos do Bom Menino das Merces (04.188.865/0001-84) e de Raimundo Nonato Quintiliano Pereira Filho (XXX.209.603-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 27/6/2014 1.094.220,00 9.3. aplicar, individualmente, a Raimundo Nonato Quintiliano Pereira Filho (CPF: XXX.209.603-XX) e à Associação dos Amigos do Bom Menino das Merces (CNPJ: 04.188.865/0001-84), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar aos responsáveis que, caso demonstrem, por via recursal, a correta aplicação dos recursos captados, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis, e, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas cabíveis.